Tribunal: STF
Processo: HC 63425
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
CRIME DE IMPRENSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA EM DOIS ANOS CONTADOS DO FATO DELITUOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NO DOBRO DO PRAZO DA PENA IMPOSTA, A PARTIR DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 41 DA LEI DE IMPRENSA (N. 5.250/67) E DAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PREVISTAS  NO CÓDIGO PENAL (ART. 117, INCISO I E IV), MAS NÃO DA SÚMULA 146 OUDOS §§ 1. E 2. DO ART. 110 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 7.209/11-7-1984, FACE AO TRATAMENTO ESPECÍFICO QUE AQUELA (A LEI DE IMPRENSA) DEU AO TEMA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.